Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-23.2020.6.16.0121
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600123-23.2020.6.16.0121

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600123-23.2020.6.16.0121
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600123-
23.2020.6.16.0121 (DRAP n.º 0600080-86.2020.6.16.0121), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alan Rodrigo Limberger, para concorrer ao cargo de Vereador no município de
Marechal Cândido Rondon nas Eleições deste ano. (Indeferimento do Registro de Candidatura de
Alan Rodrigo Limberger, ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro -
MDB, no município de Marechal Cândido Rondon/PR, vez que não foram preenchidas todas as
condições legais para o registro pleiteado, uma vez que ausente se mostra o requisito de quitação
eleitoral para concorrer ao pleito. O requerente concorreu ao pleito das Eleições de 2016, quando
candidato ao cargo de vereador pelo Município de Marechal Cândido Rondon, sem que, todavia, ao
final das eleições, tenha entregue prestação regular de suas contas de campanha. Em 2019, foi
ajuizada ação eleitoral para regularização das contas reconhecidas como não prestadas, a qual foi
julgada procedente, pela aprovação das contas em 10/9/20 (autos PetCiv nº 0600001-
44.2019.6.16.0121). Porém, ainda que tal pedido tenha sido julgado procedente, tal situação não
altera a ausência de quitação eleitoral do requerente até o término da legislatura atual. Torna-se
imperioso reconhecer a inexistência de condição de elegibilidade ao requerente para concorrer ao
pleito em curso, consistente na falta de quitação eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALAN RODRIGO LIMBERGER (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
CHRISTIAN GUENTHER (ADVOGADO)
MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL
CANDIDO RONDON PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15329
116
30/10/2020 20:24 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.690
RECURSO ELEITORAL 0600123-23.2020.6.16.0121 – Marechal Cândido Rondon –
PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: ALAN RODRIGO LIMBERGER
- OAB/PR0037227
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI
- OAB/PR0031517A
ADVOGADO: CHRISTIAN GUENTHER
- OAB/PR0035268A
ADVOGADO: MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL -
ELEIÇÕES 2020 – REGISTRO DE
CANDIDATURA – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA
DE
QUITAÇÃO
ELEITORAL – NÃO APRESENTAÇÃO
DE CONTAS – ARTIGO 11, § 7º, DA LEI
N.º 9.504/97 – RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento das contas como não
prestadas, mesmo com o deferimento do
pedido de regularização de cadastro eleitoral,
impede a obtenção da quitação eleitoral até o
término da legislatura para a qual concorreu.
2. A quitação eleitoral é o instrumento pelo
qual se afere a plenitude dos direitos políticos,
condição de elegibilidade elencado no artigo
14, §3º, II, da Constituição Federal.
3. Não cabe, no processo de registro de
candidatura, decidir sobre a correção da
decisão que julgou as contas do candidato
como não prestadas, o que somente é possível
de ocorrer nos respectivos autos, mediante os
recursos cabíveis.
4. Recurso desprovido.

Num. 15329116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por ALAN RODRIGO LIMBERGER contra
sentença do Juízo da 121ª Zona Eleitoral – Marechal Cândido Rondon, que indeferiu
seu registro de candidatura por considerar ausente a condição de elegibilidade de
quitação eleitoral, uma vez que as suas contas de campanha de 2016 foram julgadas
não prestadas.
Em suas razões (id. 11841066) o recorrente afirma que a falta de quitação
eleitoral não é causa de inelegibilidade, porquanto não expresso no artigo 14, da
Constituição Federal. Assevera que buscou regularizar sua situação eleitoral antes do
pedido de registro, e que, na verdade, não se trata de omissão na prestação de contas
e sim mera irregularidade sanável – vez que, havendo a regularização das contas o
candidato obteria a prova de estar quite com a justiça eleitoral.
Prossegue argumentando que se o sistema eleitoral permite a ele ter
aptidão a votar consequentemente também restaria apto a ser votado, motivo pelo qual
pugna pelo provimento do recurso e deferimento de seu registro de candidatura.
Já nesta instância, a d. Procuradora Regional Eleitoral ofereceu parecer à
id. 13265416, opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e merece
conhecimento.
A controvérsia trazida pelo recurso em tela diz respeito à plenitude dos
direitos políticos, requisito de elegibilidade previsto no artigo 14, §3º, II, da Constituição
Federal e regulamentado, por meio da figura da quitação eleitoral, no artigo 11, §1º, VI
e 7º da Lei 9.504/97, de seguinte redação:
Num. 15329116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 5 de julho do ano em que se realizarem as
eleições.
§1º. O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI – certidão de quitação eleitoral.
(...)
§7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça
Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas,
em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas
de campanha eleitoral.

Na espécie, o MM. Magistrado sentenciante entendeu que a não
apresentação das contas referentes ao pleito de 2016 retira do recorrente a quitação
eleitoral, indeferindo, por este motivo, seu registro de candidatura.
Sustenta o recorrente que a certidão de quitação eleitoral não é exigida
pela legislação ou elencada na Constituição Federal como condição de elegibilidade,
não podendo, portanto, ser exigida por força de Resolução.
O argumento do recorrente parte de premissa equivocada e não merece
acolhimento.
A plenitude dos direitos políticos está elencada no artigo 14, §3º, II, da
Constituição Federal e é aferida por meio da quitação eleitoral, regulamentada no artigo
11, §§1º e 7º, da Lei 9.504/97 supratranscrito. Não há, portanto, qualquer inovação na
Resolução TSE nº. 23.609 (art. 28, §2º) que possa violar o princípio da legalidade
estrita. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO
MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. DEPUTADO ESTADUAL.
QUITAÇÃO ELEITORAL. NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos contra
decisão monocrática e com pretensão infringente.
2. O dever de prestar contas está previsto no art. 28 da Lei nº 9.504/97 e, uma vez
descumprido, impõe-se o reconhecimento de que o candidato está em mora com esta
Justiça Especializada, ou seja, de que não possui quitação de suas obrigações eleitorais
(art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97).
3. Conforme já decidiu o TSE, as condições de elegibilidade não estão previstas
somente no art. 14, § 3º, I a VI, da Constituição Federal, mas também na Lei nº
9.504/97, a qual, no art. 11, § 1º, estabelece, entre outras condições, que o
candidato tenha quitação eleitoral. Precedente.
Num. 15329116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242

4. A exigência de que os candidatos prestem contas dos recursos auferidos tem assento
no princípio republicano e é medida que confere legitimidade ao processo democrático,
por permitir a fiscalização financeira da campanha, verificando-se, assim, eventual
utilização ou recebimento de recursos de forma abusiva, em detrimento da isonomia que
deve pautar o pleito.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega
provimento.
(TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral nº 38875, Acórdão de
21/10/2014, Relator(a) Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 21/10/2014)

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO TSE
22.715/2.008 À CAMPANHA DE 2008, DIANTE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
DA LEI ELEITORAL. RESERVA DE PREVISÃO DE INELEGIBILIDADE À LEI
COMPLEMENTAR. SENTENÇA NULA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS DE CAMPANHA.
1. A função inibitória da anterioridade da lei eleitoral só se instaura quando a lei editada
pelo Congresso Nacional causar alterações do processo eleitoral (ADI 3345).
2. A quitação eleitoral é condição de elegibilidade relativa ao pleno exercício dos
direitos políticos e não uma causa de inelegibilidade, esta sim, matéria reservada a
lei complementar.
3. A sentença que se reporta a parecer do Ministério Público como razão de decidir não é
carente de fundamentação
4. A extrapolação de gastos de campanha além do limite informado à Justiça Eleitoral
leva à desaprovação das contas.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 7918, Acórdão nº 36.612 de 26/03/2009, Relator(a)
AURACYR AZEVEDO DE MOURA CORDEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
06/04/2009)

A Resolução TSE nº 23.463/2015, vigente à época, previa o julgamento das
contas como não prestadas quando o candidato deixasse de apresentá-las, bem como
que a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas implicará ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral no curso do mandato
pelo qual concorreu.
Conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau: “O requerente
concorreu ao pleito das Eleições de 2016, quando candidato ao cargo de vereador pelo
Município de Marechal Cândido Rondon, sem que, todavia, ao final das eleições, tenha
entregue prestação regular de suas contas de campanha. Naquela ocasião, foram
apresentados documentos que exigiram complementação, para a qual ele foi intimado a
se manifestar. Todavia, o requerente deixou transcorrer o prazo sem apresentar
Num. 15329116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242

qualquer manifestação. Com isso, suas contas foram julgadas como não prestadas
com fundamento no art. 30, VI, da Lei 9.504/97 e 68, IV, da Resolução TSE 23.463,
Em 2019, foi ajuizada ação
decisão que transitou em julgado em 08.mar.2017.
eleitoral para regularização das contas reconhecidas como não prestadas, a qual foi
julgada procedente, pela aprovação das contas em 10.set.2020 (autos
0600001-44.2019.6.16.0121). Porém, ainda que tal pedido tenha sido julgado
procedente, tal situação NÃO altera a ausência de quitação eleitoral do requerente
.”
até o término da legislatura atual
Nesse ponto, anoto que, embora no pedido de regularização tenha
constado que as contas foram aprovadas, em verdade, houve apenas o deferimento do
pedido de regularização, não havendo alteração da sentença que julgou as contas não
prestadas, a qual transitou em julgado
(autos físicos nº.
em 08/03/2017
893-07.2016.6.16.0121), razão pela qual o requerente permanece sem quitação
eleitoral até o término da legislatura de 2017/2020.
No mesmo sentido, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral (id. 13265416):
“O julgamento de contas não prestadas referentes às eleições de 2016, mesmo com o
deferimento do pedido de regularização de cadastro eleitoral, implica na impossibilidade
de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o término da legislatura para a qual
concorreu, no caso a certidão somente estará disponível a partir de janeiro de 2021, nos
termos do art. 73, I da Res. TSE nº 23.463/2015.”
Entendimento que encontra consonância com a Súmula nº 42, do c.
Tribunal Superior Eleitoral:
“A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter
a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo
esses efeitos, até a efetiva apresentação das contas”.
A jurisprudência do colendo Tribunal Superior Eleitoral também vem
reiterando o posicionamento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. CARGO. VEREADOR. AUSÊNCIA
DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 7º, DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº
42 E Nº 51 DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO.1. A aferição da plenitude do exercício dos direitos
políticos, notadamente, como condição de elegibilidade, demanda do cidadão o
cumprimento integral das obrigações políticos-eleitorais preconizadas nos diplomas
normativos, consolidando-se na certidão de quitação eleitoral.2. O candidato tem o dever
de prestar contas, consoante estabelece o art. 28 da Lei nº 9.504/97, sendo que seu
ex vi do
descumprimento implicará o reconhecimento da ausência de quitação eleitoral,
art. 11, § 7º, da Lei nº 9.504/97. (Precedentes: RMS nº 4309-47/SP, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 15.9.2016; AgR-AI nº 186-73/SP, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de
28.4.2016; AgR-REspe nº 2245-59/RJ, Rel. Min. Maria Thereza, PSESS de 2.10.2014;
AgR-REspe nº 120-18/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 20.11.2012).3. A
ausência de quitação eleitoral decorrente de decisão que julga as contas como não
prestadas perdura durante o curso do mandato ao qual concorreu o candidato, persistindo
esses efeitos até a efetiva apresentação das contas, nos termos do verbete de Súmula nº
4. O mero ajuizamento de ação anulatória referente às contas da campanha
42 do TSE.
Num. 15329116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242

de 2014 não possui o condão de afastar os efeitos do pronunciamento judicial que
decretou como não prestadas as contas do Agravante.5. A teor da Súmula nº 51 do TSE,
o processo de registro de candidatura não é o meio adequado para discutir o acerto ou
desacerto da decisão proferida em processo de prestação de contas.6. A simples
reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de alguns
pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a infirmá-la,
atraem a incidência dos Enunciados da Súmula nº 27 do TSE e da Súmula nº 182 do
STJ.7. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 12113, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação: DJE
- Diário de justiça eletrônico, Data 02/06/2017)

Assim, resta incontroverso que o recorrente, bem ou mal, teve suas contas
julgadas como não apresentadas, o que obsta ser ele considerado como quite com a
Justiça Eleitoral, nos termos dos dispositivos constitucionais legais, até o termo final da
legislatura do mandato para o cargo ao qual concorreu.
Destarte, o que se conclui é que a sentença que julgou indeferiu o registro
de candidatura do recorrente não merece qualquer retoque, devendo ser mantida em
sua integralidade.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral e voto no
sentido de se conhecer do recurso interposto e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600123-23.2020.6.16.0121 - Marechal Cândido Rondon - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ALAN RODRIGO
LIMBERGER - Advogados do RECORRENTE: ROGERIO HELIAS CARBONI - PR0037227,
CHRISTIAN GUENTHER - PR0031517A, MARCELO GUSTAVO SCHIMMEL - PR0035268A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 121ª ZONA ELEITORAL DE MARECHAL CANDIDO RONDON PR.
Num. 15329116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15329116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 30/10/2020 20:24:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103020242344100000014753242
Número do documento: 20103020242344100000014753242